Tribunal: STF
Processo: Rcl 90790
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.069.701/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que a decisão que determinou a realização do exame criminológico para progressão de regime “está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena”.
Assevera que “Rafael Oliveira dos Santos, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes graves com violência ou grave ameaça contra a pessoa (quatro roubos, dois majorados), a revelar periculosidade e ainda ostenta registro de falta grave em 29/11/2023 a indicar histórico prisional conturbado (fls. 10/15)”.
Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Aduz que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”.
Aponta que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.
Sustenta, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico anteriormente determinado, descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão do juízo da execução penal, que concedeu a progressão do regime ao apenado sem a prévia realização do exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 38- 43 - grifei):

“Extrai-se dos autos, em linhas gerais, que o agravado cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (quatro vezes) e desobediência, com término de cumprimento previsto para 07/09/2031 (fls. 13/18). 
Constata-se, ainda, que, por decisão proferida em 31/10/2025, o sentenciado fora beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, sem a prévia realização de exame criminológico (fls. 29/31). 
Pois bem, é certo que a gravidade do delito e a longa pena por cumprir não impedem, por si sós, a concessão de benefícios aos que cumprem pena. Todavia, tais circunstâncias devem ser sopesadas na apreciação do mérito do apenado, especialmente quando este praticou delito com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa por quatro vezes-, como na espécie.
O atestado de bom comportamento carcerário, por sua vez, não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo à concessão do benefício, tampouco vincula o magistrado, cujo poder de decisão não se limita à homologação de atos administrativos.
(...)
Em sede de execução penal, aplica-se o princípio “in dubio pro societate”, não sendo razoável permitir o retorno do apenado ao convívio social sem a certeza de que assimilou a terapêutica penal e a probabilidade de que não voltará a delinquir. 
A Lei nº 10.792/03 já conferia ao juiz o poder-dever de fundamentar suas decisões com base em elementos diversos, inclusive mediante realização de exame criminológico. Tal prerrogativa foi reforçada pela recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame para o fim de progressão de regime: 
(...)
Dessa forma, em que pese a judiciosidade dos argumentos expendidos pelo Magistrado a quo, não se cogita de retroatividade de norma penal mais gravosa, por não se tratar de alteração material, mas sim procedimental, visando ao aprimoramento da avaliação do requisito subjetivo. 
Ademais, a exigência do exame criminológico, longe de violar princípios constitucionais, reforça a individualização da pena, permitindo análise mais criteriosa do mérito do apenado, em consonância com o art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal. 
Diante disso, pelas razões expostas, impõe-se a realização de perícia técnica para aferição do requisito subjetivo. 
Contudo, considerando que o sentenciado não tem causado embaraços à execução de sua pena e visando a evitar movimentações carcerárias desnecessárias, deverá aguardar a elaboração do exame criminológico no regime em que se encontra. 
Isso posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo ministerial, para se cassar a decisão agravada, determinando-se a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, com a sua permanência no regime prisional atualmente em vigor até nova apreciação do pedido de progressão.”

Consoante emerge dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos relacionados à execução da pena (Doc. 2, fls. 46-58). 
Verifico que o ato reclamado considerou que a decisão do TJSP não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminológico. 
Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, consignou que o reclamado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida. 
Isso porque, “em sede de execução penal, aplica-se o princípio “in dubio pro societate”, não sendo razoável permitir o retorno do apenado ao convívio social sem a certeza de que assimilou a terapêutica penal e a probabilidade de que não voltará a delinquir”.
Ressaltou, ainda, que “o agravado cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (quatro vezes) e desobediência, com término de cumprimento previsto para 07/09/2031 (fls. 13/18)”, bem como que “o atestado de bom comportamento carcerário, por sua vez, não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo à concessão do benefício, tampouco vincula o magistrado, cujo poder de decisão não se limita à homologação de atos administrativos”.
Desse modo, a Corte local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF.
Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.069.701/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº 0013402-69.2025.8.26.0521.
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente